Tribunal: STF
Processo: RE 140341
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  TRABALHO.  SINDICATO.  AÇÃO  DE
CUMPRIMENTO.  COMPETÊNCIA. CONVENÇÕES COLETIVAS.  C.F., art. 114. Lei
8.984, de 07.02.95.
            I. - A competência para o processo e julgamento das ações
de cumprimento de sentenças normativas havidas em dissídios coletivos
ou  em convenções ou  acordos coletivos de  trabalho, é da Justiça do
Trabalho,  tendo  em  vista a  inovação,  em  termos  de competência,
inscrita  no art. 114 da Constituição, presente, também, a Lei 8.984,
de 07.02.95, art. 1º.
            II. - R.E. não conhecido.